Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-82.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 7,7 gramas de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Negativa da posse ou propriedade do entorpecente. Flagrante forjado. Alegação inverossímil. Versão infirmada pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a apreensão do entorpecente logo após ser dispensado pelo

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 7,7 gramas de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Negativa da posse ou propriedade do entorpecente. Flagrante forjado. Alegação inverossímil. Versão infirmada pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a apreensão do entorpecente logo após ser dispensado pelo acusado. Quantidade, modo de acondicionamento e circunstâncias da prisão. Indicativos do intuito mercantil. Suficiência para a condenação. PENA. Elevação de 1/10 fundada nos maus antecedentes. Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado. Inadmissibilidade. Réu condenado definitivamente por igual delito. Concretização em 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 550 dias-multa. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000016-82.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-82.2019.8.26.0617 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000016-82.2019.8.26.0617
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelante: FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.816
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a
consumo de terceiros, 7,7 gramas de crack. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante.
Negativa da posse ou propriedade do entorpecente. Flagrante
forjado. Alegação inverossímil. Versão infirmada pelo depoimento
dos policiais militares que efetuaram a apreensão do entorpecente
logo após ser dispensado pelo acusado. Quantidade, modo de
acondicionamento e circunstâncias da prisão. Indicativos do
intuito mercantil. Suficiência para a condenação. PENA. Elevação
de
1/10
fundada
nos
maus
antecedentes.
Pretendido
reconhecimento do tráfico privilegiado. Inadmissibilidade. Réu
condenado definitivamente por igual delito. Concretização em 5
anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 550
dias-multa. Apelo desprovido.
1. FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA (RG no 36.654.203 e
71.743.800-SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, porque, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta de 8h40, na rua Lourdes
Maria de Oliveira, defronte ao no 98, comarca de São José dos Campos, trazia
consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 7,7 gramas de crack,
constituídas por 63 pedras.
Pela r. sentença de fls. 134/137, cujo relatório se adota, a ação
foi julgada procedente para condenar o acusado, nos termos da inicial, às penas
de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa, no piso, fixado o regime inicial fechado, reconhecido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou, representado pela Defensoria Pública,
pugnando pela reforma do julgado. Nega o tráfico e insiste na absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-82.2019.8.26.0617 -Voto no
3
insuficiência de provas porque a droga não lhe pertencia. Acena com a hipótese de
flagrante forjado pelos policiais que o prenderam, cujos depoimentos não seriam
aptos a justificar a condenação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
figura privilegiada e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Por fim, pleiteia a fixação de regime mais brando que o fechado,
invocando, para tal fim, as súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ (fls. 150/162).
Contrariado o recurso (fls. 166/169), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Antônio Celso Pares
Vita, pelo desprovimento (fls. 182/195).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A prova coligida ao longo da persecução criminal, formada
validamente pela apreensão do entorpecente e pelo depoimento dos policiais
militares, autoriza a condenação por tráfico.
Nesse sentido, a materialidade e autoria do crime são
incontroversas, assim demonstradas pelos autos de prisão em flagrante (fls. 2/20) e
de exibição e apreensão de fls. 8/9, bem como pelos laudos de constatação (fls.
11/12) e de exame químico toxicológico (fls. 118/119), provas que evidenciam a
arrecadação de 7,7 gramas de cocaína na forma de crack.
FERNANDO, interrogado na polícia e em juízo, disse que
passava pelo local, caminhando na direção do seu trabalho quando foi abordado e
revistado pelos policiais militares, que nada encontraram em seu poder. Em
seguida, após se afastarem um pouco e tomarem conhecimento de que tinha
passagem por tráfico, um dos policiais retornou com uma sacola e lhe imputou a
posse do entorpecente ali contido (fls. 5 e mídia).
Sua negativa, contudo, frente ao restante da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-82.2019.8.26.0617 -Voto no
4
produzida, mostra-se inverossímil.
Nesse sentido, os depoimentos dos policiais militares Fabio
Oliveira e Adeilson Neto, em relatos convergentes e bastante esclarecedores a
respeito dos fatos, constituem prova suficiente a formar o convencimento acerca
da posse ou propriedade do entorpecente. Relataram, no inquérito e em juízo, que,
durante patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico,
avistaram o acusado se agachando e dispensando algo no chão, próximo ao meio-
fio, o que, após sua abordagem, localizaram e constataram tratar-se de uma caixa
de cigarro contendo 63 pedras de crack.
Seus testemunhos tem eficácia probatória, preponderando
sobre a versão defensiva. Firmes e insuspeitos, os depoimentos dos policiais
constituem importante elemento de convicção, mormente se inexistente qualquer
indício de que tenham distorcido a realidade dos fatos.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado
por esta Colenda Câmara, depoimentos prestados por policiais apresentam
significativo valor probatório desde que ausentes indícios firmes ou elementos
outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus
testemunhos. É o caso dos autos.
Frente ao robusto conjunto probatório, constata-se facilmente
que o apelante, no exercício do direito à ampla defesa, buscou se esquivar da
imputação e mentiu em seus interrogatórios, criando versão inverossímil e isolada
da verdade que emerge da prova produzida.
Suficiente, pois, o conjunto probatório para concluir-se, tal
como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal, mormente porque o
delito imputado não é fato isolado em sua vida, já que possui condenação pretérita
pela mesma infração.
As referências defensivas, alusivas ao que teria ocorrido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-82.2019.8.26.0617 -Voto no
5
interior da delegacia, quando apresentado para lavratura do auto de prisão em
flagrante, não encontram sustentação fática em nenhum documento nos autos,
razão porque não interferem na valoração da prova validamente produzida.
A natureza, a quantidade e o modo de acondicionamento da
droga, assim como o local e seu histórico criminoso, evidenciam o intuito
mercantil, até porque sequer alegou tratar-se de usuário.
Sequer as penas comportam algum ajuste.
Adequado o acréscimo de 1/10 na primeira fase da dosagem,
justificado pelos maus antecedentes, que constituem, efetivamente, circunstância
judicial desfavorável que autoriza a majoração com base no artigo 59 do Código
Penal.
Tendo em vista a condenação por igual delito, certificada a
fls. 75/76 e cujo trânsito em julgado se deu em 23 de outubro de 2019, conforme
registro no SAJ, inviável e nada recomendável a pretendida incidência da causa de
diminuição do artigo 33, § 4o, da legislação de regência, a revelar que não se trata
de traficante eventual, mas que atuava com habitualidade, haja vista sua
condenação pretérita.
À toda evidência, a minorante do privilégio deve incidir na
hipótese do agente iniciante nessa senda criminosa e revele ou mereça, por isso
mesmo, chance de se recuperar, não aquele que demonstra habitualidade e
dedicação à mercancia. Esse o motivo pelo qual a lei exige que o sentenciado seja
primário, de bons antecedentes e não demonstre dedicação a atividades
criminosas ou integre organização criminosa. No caso, a condenação anterior
demonstra, com segurança, situação incompatível com a incidência da pretendida
causa de diminuição de pena.
À vista da pena concretizada e das circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, impossível a substituição da privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-82.2019.8.26.0617 -Voto no
6
restritivas de direitos.
Por fim, o regime prisional, considerada a condenação
anterior, não poderia ser outro que não o inicial fechado, necessário para a
reprovação e prevenção do crime praticado, equiparado aos hediondos. Anoto,
nesse sentido, que
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantida, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a sentença
condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator